Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010772-75.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo Distrito Federal, no ID: 62550940, de expedição de alvará/transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO para levantamento da quantia depositada pelo SINDIRETA/DF (ID: 61445652). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 60393050), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Transfira-se o valor depositado (ID: 61445654) ao Fundo Pró-Jurídico: CNPJ: 04.117.005/0001-50 - BRB agência 125, conta: 002.696-0. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar eventuais custas em relação ao Cumprimento de Sentença promovido nestes autos no ID: 60393050. Brasília, 13 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR